Tribunal: TJDFT
Processo: 0730751-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0730751-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARISSA GOMES DUTRA MONTEIRO AGRAVADO: ANDRE CARVALHO MACHADO, MARCELA COELHO DOS SANTOS MACHADO, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, TIAGO CARVALHO MACHADO, KARINE ALMEIDA MACHADO D E S P A C H O 1. Compulsando os autos de origem, observa-se que as partes noticiaram a realização de acordo extrajudicial (ID 178676059 dos autos de referência). 2. Diante disso, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, informe se subsiste seu interesse no presente recurso. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora